Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-90.2012.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000206-90.2012.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IZAIAS ALVES DO CARMO - CPF: 054.559.908-37 (AGRAVADO), LEONILIA BENTO DO CARMO - CPF: 203.788.662-49 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), SIDNEI DE ASSIS CAPELLI - CPF: 036.078.111-05 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), VAGNER GASTAO CAPELLI - CPF: 340.546.422-68 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
APELAÇÃO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE proveu parcialmente o apelo –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECURSO DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) – EXORBITANTE – MINORAÇÃO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – PENSIONAMENTO MENSAL – MANUTENÇÃO – TERMO FINAL – ESTIMATIVA DE VIDA ESTABELECIDA PELO IBGE OU ATÉ FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO

ATACADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Não há falar em nulidade do julgamento monocrático quando a matéria
sub judice
possui entendimento assentado na Câmara Julgadora e no Tribunal, amparada por farta jurisprudência acostada aos autos, como dispõe a Súmula 568 do STJ
.

Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
“a apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

O ordenamento jurídico reconhece, de forma pacífica, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por atos praticados pelo condutor.

A responsabilidade civil é independente da criminal, pois tutelam bem jurídicos distintos. Assim, para o mesmo fato, em regra, podem correr, concomitantemente, a persecução criminal e a ação reparatória.

Conduzir veículo sem habilitação, aliado a indícios do consumo de bebida alcoólica e alta velocidade são suficientes para atrair a responsabilidade pela morte prematura de passageiro.

O valor indenizatório deve ser compatível com as circunstâncias em que se deram os fatos, com a condição econômica dos envolvidos, observando-se o caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.

Quantum
indenizatório de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se mostra exorbitante e desarrazoado, o que impõe sua minoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser igualmente rateado entre os autores.

É devida a pensão mensal vitalícia aos genitores pela morte do filho, estimada em 2/3 (dois terços) da remuneração deste até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), vez que, no arbitramento, é necessário descontar os valores que, presumivelmente, o falecido despenderia com gastos próprios e com seu próprio núcleo familiar. Ademais, deve ter como termo final a estimativa provável de vida da vítima na data do falecimento, consoante parâmetros determinados pelo IBGE, ou o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

Honorários advocatícios fixados no percentual legal mínimo não comportam redução.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000206-90.2012.8.11.0105

AGRAVANTE(S):
SIDNEI DE ASSIS CAPELLI E VAGNER GASTÃO CAPELLI

AGRAVADO (S):

IZAIAS ALVES DO CARMO E LEONILIA BENTO DO CARMO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SIDNEI DE ASSIS CAPELLI E VAGNER GASTÃO CAPELLI
contra decisão monocrática de id. 173821685, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por IZAIAS ALVES DO CARMO E LEONILIA BENTO DO CARMO em face dos Recorrentes, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar
os requeridos ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais, observando o rateio igualitário entre os autores/recorridos, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ao pagamento de pensão vitalícia aos autores/recorridos, estimada em 2/3 (dois terços) da remuneração deste até os 25 (vinte e cinco) anos e, após, 1/3 (um terço) tendo como termo final a expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do seu óbito, segundo a tabela do IBGE, por fim, ao pagamento das custas e honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O recurso foi parcialmente provido tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais), igualmente rateados entre os autores, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Extrai-se dos autos que o Sr. Sidinei conduzia o veículo Fiat Uno Mille, placa KCK 4976, de propriedade do segundo requerido, Sr. Vagner, e causou o acidente automobilístico que ocasionou a morte do Sr. Alex Bento do Carmo, que estava de carona no veículo, filho dos Apelados/Autores, à época com 22 (vinte e dois) anos de idade, cuja renda, conforme alegam os Recorridos, representava a maior parte do valor destinado ao sustento da família.

Os Agravantes aduzem, nas razões recursais de id. 177031223, que não é caso de julgamento monocrático, haja vista que a demanda não se enquadra nas hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Alega a existência de vício de fundamentação, na medida em que
“o relator do feito não enfrentou todos os argumentos que possuem idoneidade para infirmar os fundamentos de seu ‘decisum’”

Sustenta, ainda, que embora proprietário do veículo
“o agravante Vagner Gastão Capelli, não conduzia o veículo tampouco praticou qualquer ato que concorresse para a morte do S. Alex Bento do Carmo devendo ser afastada sua responsabilidade”.

Acrescenta que também não foi provada a culpa do condutor Sidinei de Assis pelo ocorrido.

Assim, assevera que não há falar em indenização por danos morais ou pensão vitalícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 177500674).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023